Tribunal: TJDFT
Processo: 0716118-34.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR. RAZÕES RECURSAIS FORA DO PRAZO. MERA IRREGULARIDADE. CONHECIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE. PRESENTES. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. INCABÍVEL. PALAVRA DOS POLICIAIS. RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO. MANTIDA. CAC. PARÂMETROS. REGULAMENTAÇÃO NORMATIVA. DESCUMPRIMENTO. TIPICIDADE CONDUTA. DELITOS DE MERA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo entendimento assentado nesta Corte, a apresentação extemporânea das razões recursais consiste em mera irregularidade, não obstando o seu conhecimento.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade das condutas imputadas ao apelante (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo em via pública), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por atipicidade de conduta e por ausência de provas.
3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
4. Se os depoimentos dos policiais se mostraram uníssonos em apontar o réu como o autor do disparo de arma de fogo para o alto, em via pública, não sendo apontado qualquer elemento concreto apto a invalidar ou desacreditar tais depoimentos, mantém-se a condenação.
5. O Certificado de Registro de Colecionador, Atirador e Caçador (CAC), por si só, não confere ao cidadão o direito de portar e transportar a arma de fogo em desconformidade com a regulamentação normativa, pois a autorização fica adstrita ao percurso do local de guarda do acervo aos locais de competição e/ou treinamento.
6. Não obstante o apelante possua o certificado de registro do artefato, bem como a guia de tráfego, as provas dos autos demonstram seguramente que efetuou disparo de arma de fogo, em via pública, portanto, fora da área constante do registro, quando não estava em deslocamento ao local de treino ou competição, amoldando-se sua conduta aos delitos imputados.
7. Tanto o porte ilegal de arma de fogo como o disparo são classificados como delitos de mera conduta e de perigo abstrato, prescindindo de resultado naturalístico ou demonstração de efetivo risco à coletividade, para a sua configuração. Basta o agente praticar um dos núcleos do tipo penal, como ocorreu na hipótese.
8. Recurso conhecido e desprovido.